Tribunal: STF
Processo: ARE 1310764
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 6.957/09. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGALIDADE. REENQUADRAMENTO. AUMENTO DO GRAU DE RISCO CONDIZENTE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES. RAZOABILIDADE DEMONSTRADA. 
    1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT, prevista no art. 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 
    2. A regulamentação da metodologia do FAP, através dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09 e das Resoluções MPS/CNPS nº 1.308/09, 1.309/09 e 1.316/10, não implica afronta ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nº 8.212/91 e 10.666/03. 
    3. Esta Turma tem, excepcionalmente, admitido a procedência de pedidos em que reste configurada a irrazoabilidade da elevação de alíquota em função do reenquadramento do grau de risco da empresa interessada, quando o número de acidentes da sua atividade preponderante teve redução no período relevante, segundo dados estatísticos divulgados pelo próprio Ministério da Previdência Social (AC nº 5000919-34.2015.4.04.7111, Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti, sessão de 15-09-2015). 
    4. No caso dos autos, não restou demonstrada a irrazoabilidade do reenquadramento. Segundo os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Previdência Social, porquanto não houve redução do número de acidentes com relação à atividade econômica preponderante da empresa, considerado o período relevante (triênio de 2007 a 2009).
    5. Apelação a que se nega provimento.
    [...]
    Do reenquadramento do grau de risco pela atividade econômica preponderante 
    Passo à análise da legislação que deu suporte ao reenquadramento dos graus de risco por atividade econômica preponderante, mais especificamente no que tange ao reenquadramento operado por força do Decreto 6.957/09, com a consequente majoração da alíquota do SAT. 
    Sob a ótica principiológica, entendo que foram atendidos os princípios da motivação, publicidade, livre informação e transparência. 
    Inicialmente, porque as estatísticas de segurança e saúde ocupacional, bem como os números relativos à concessão de benefícios previdenciários e acidentários concedidos segundo os Capítulos da Classificação Internacional de Doenças - CID10 e a estrutura da CNAE 2.0 estão acessíveis no site da Previdência Social que reúne as informações desde o ano de 2008 (http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/menu-de-apoio-estatisticas-seguranca-e-saude-ocupacional-tabelas-cnae-2-0/). Ademais, houve a correta e transparente divulgação dos dados utilizados para fim do cálculo do FAP, pois todos os dados estiveram disponíveis a partir de 30-09-2009 na página da internet da Previdência Social. Note-se que, no sentido de dar mais publicidade, foi detalhado a cada uma das empresas, desde a segunda quinzena de novembro de 2009, a especificação dos segurados acidentados e acometidos de doença de trabalho mediante seu número de identificação, o NIT, comunicações de acidentes de trabalho, doenças do trabalho e demais anexos aferidos por perícia médica do INSS. A regra que estabelece a posição de cada empresa, a partir de todos os dados das comunicações de acidentes de trabalho e benefícios que compuseram o cálculo do FAP, foi baseada em regras aprovadas unanimemente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, conforme a Resolução 308/2009. 
    Ademais, não há como olvidar que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresas originaram-se das comunicações de acidentes de trabalho e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social efetuados pelas próprias empresas, o que, fora de dúvida, reforça a conclusão de completo e absoluto descabimento da tese de falta de divulgação e publicidade desses dados. Afinal, é de sabença geral que as empresas têm obrigação legal de comunicarem à Previdência Social eventual ocorrência de acidente de trabalho com seus empregados, sendo que a Previdência se utiliza legitimamente dessas informações. 
    Não verifico ofensa ao princípio da motivação, uma vez que as alterações de alíquota foram veiculadas por meio de Decreto, espécie normativa de caráter geral e abstrato, os quais por sua própria definição, prescindem de motivação individualizada. 
    Não há ofensa ao princípio da publicidade, já que o Decreto foi publicado no Diário Oficial da União, data a partir da qual passou a gerar seus efeitos jurídicos. 
    Não constato ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Segundo o art. 195,§5º: 'Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.' Ainda que se possa extrair do mencionado princípio, por raciocínio a contrario sensu, que nenhuma nova fonte de custeio deva vincular-se, necessariamente, à criação de novos benefícios, o que, por si só já se mostra bastante discutível, o fato é que no caso dos benefícios acidentários, o reenquadramento em questão teve por fundamento dados estatísticos vinculados à maior taxa de mortalidade, às taxas de rotatividade de cada setor produtivo e aos dados relacionados ao incremento da concessão de benefícios acidentários, como se verifica do site da Previdencia Social (http://www.previdencia.gov.br/estatisticas/menu-deapoio-estatisticas-seguranca-e-saude-ocupacional-tabelas-cnae-2-0/) e das informações juntadas aos autos no evento 40 (INF2). 
    Noutro giro, cabe consignar que a parcela de contribuição social destinada ao SAT constitui mero adicional à contribuição devida pelos empregadores, incidente sobre a folha de salários, exigida nos termos do art. 195, I, da Constituição Federal, sendo, por isso, desnecessária lei complementar, visto que se trata de contribuição social nominada, ou seja, incidente sobre a folha de salários e não de outras contribuições sociais, ditas inominadas, a que se refere o § 4º do artigo 195 da Carta Política, sendo que apenas para a criação destas últimas é que se faz necessária a edição de lei complementar, pois expressamente exigido pela atual ordem constitucional. 
    A Portaria Interministerial MPS/MF nº 254/2009, atende aos fins do artigo 22, §3º, da Lei nº 8.212/91, fornecendo os dados estatísticos acerca dos acidentes de trabalho. Cabe referir, à guisa de argumentação, que a 'inspeção' referida no dispositivo não se refere a inspeção individual nas empresas, mas em apuração estatística levando-se em conta os dados de que dispõe o MPS, oriundos, em sua maioria, das informações prestadas pelas próprias empresas, como já referido. 
    Da razoabilidade do reenquadramento 
    Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que não se trata de pedido que visa questionar o reenquadramento em face de dados individualizados da empresa. A discussão versa acerca da irrazoabilidade do reenquadramento do grau de risco da empresa, considerando que o número de acidentes da sua atividade preponderante teve redução no período relevante, segundo dados estatísticos divulgados pelo próprio Ministério da Previdência Social. 
    [...]
    No caso dos autos, sustenta a apelantes que, não obstante a redução do número de acidentes com referência a sua CNAE, houve reenquadramento do grau de risco das empresas que se enquadram nesta atividade preponderante, de médio para grave, com elevação da alíquota do SAT de 2% para 3%, a partir do ano de 2010. 
    Impende anotar que, diferentemente do código que constou da página 03 da apelação, a CNAE da atividade preponderante da autora é a de nº 46.397-01 (Comércio Atacadista de Produtos alimentícios em geral), conforme consta do seu CNPJ (Ev. 01, CNPJ4). 
    Analisando-se os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Previdência Social, constata-se para aCNAE 46.39- 7-01 (atividade preponderante), os seguintes números de acidentes: 1.345 (2007), 1.626 (2008) e 1.701 (2009), que mostram claramente a .elevação do número de acidentes no período. (Fonte: http://www.previdencia.gov.br/dados-abertos/aeat-2009- anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho-2009/anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho-2009-secao-i/anuario-estatisticode-acidentes-do-trabalho-2009-secao-i-subsecao-a/anuario-estatistico-de-acidentes-do-trabalho-2009-secao-i-subsecao-atabelas/). 
    Assim, não há falar em irrazoabilidade do reenquadramento operado em 2010, pelo Decreto nº 6.957/2009, no que toca à atividade preponderante da autora, considerando-se os dados estatísticos oficiais do período relevante, de modo que não restou comprovado o direito da autora de permanecer recolhendo o SAT pela alíquota anterior de 1% (risco leve). 
    [...]
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 7º, inciso XXVIII, 93, inciso IX, 150, inciso I, 195, inciso I, e 201 da Constituição Federal. Alega a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de fundamentação. Afirma a inexistência de base estatística para a revisão das alíquotas feita pelo Decreto nº 6.957/2009. Diz violados os princípios da legalidade, da motivação do ato administrativo, da publicidade, da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e da isonomia.
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator